Tribunal: TJMT
Processo: 1044722-87.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044722-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 434.163.306-68 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - CPF: 015.818.091-74 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1044722-87.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

4º Juizado Especial De Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Carlos Pereira Da Silva

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. TRES LINHAS NÃO SOLICITADAS PELO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SOLICITAÇÃO ATENDIDA EM RELAÇÃO APENAS EM DUAS LINHAS. PERMANENCIA DO DÉBITO EM RELAÇÃO A LINHA NÃO CANCELADA. DÉBITO INDEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A mera cobrança de serviços não contratados, não é fato suficiente para gerar o dever de indenizar a título de dano moral.

2. O dano moral passível de indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não simples dissabores decorrentes de divergências de informações que casualmente podem ocorrer nas relações comerciais.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença:
“Contudo, no que ser refere ao pleito indenizatório, informo que a simples cobrança referente à linha telefônica não contratada pela parte autora, quando esta não comprova que realizou administrativamente o cancelamento ou a existência efetiva de abalo psicológico sofrido, não é capaz de ocasionar abalo psicológico, notadamente quando configura apenas mero descumprimento contratual, que não gera, por si só, o dever de indenizar. Neste ponto, em que pese sustentar o autor que realizou pedido de cancelamento das 3 (três) linhas existentes em seu nome, do documento de id. 69662438, denota-se apenas pedido de cancelamento das linhas (65) 99212-6717 e (65) 99204-5027, as quais foram prontamente canceladas pela reclamada, consoante informado pelo próprio autor, nada havendo com relação a pedido de cancelamento da linha (65) 99243-3694.”

4. "só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, para o fim de DETERMINAR o cancelamento da linha telefônica nº (65) 99243-3694, bem como DECLARAR como inexistente em nome do autor qualquer débito oriundo das linhas nºs. (65) 99212-6717, (65) 99204-5027 e (65) 99243-3694, tendo em vista que não contratados pelo reclamante.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022